Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725622-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO EDUARDO CABRERA AGRAVADA: ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos ação de ressarcimento por lucros cessantes e danos emergentes c/c indenização por danos morais que maneja o agravante em desfavor da agravada, revogando a decisão que determinara à recorrida, no ambiente de tutela provisória de urgência, a realização de depósitos mensais, em favor do recorrente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), assentado a cessação da obrigação a partir da data de sua prolação, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”